Tribunal: TJSP
Processo: 2210410-41.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, guarda, transporte e utilização de fogos de artifício e similares no âmbito do Município de Jaú" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Inexistência – Iniciativa legislativa comum -

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, guarda, transporte e utilização de fogos de artifício e similares no âmbito do Município de Jaú" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Inexistência – Iniciativa legislativa comum - Ausente violação da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo – Ausentes quaisquer violações aos artigos 5o, 24 e 47 da Constituição Estadual, estando em consonância com os artigos 144, 191 e 193, incisos I, II e XI do mesmo diploma - Ausente também invasão de competência privativa da União ou dos Estados - Competência concorrente do Município para legislar sobre a atividade de polícia administrativa para fiscalizar a produção de poluição sonora – Interesse local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e II Constituição Federal – Indevida proibição, contudo, de fabricação e comercialização – Competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre produção e consumo – Artigo 24, inciso V da Constituição Federal - Inconstitucionalidade parcial declarada - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAÚ e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÚ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2210410-41.2019.8.26.0000
Comarca: Jaú
AUTOR:
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS:
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Jaú
VOTO No 37491
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, de
iniciativa parlamentar, que “dispõe sobre a proibição da
fabricação, comercialização, guarda, transporte e utilização
de fogos de artifício e similares no âmbito do Município de
Jaú” Alegação de afronta ao princípio da separação de
Poderes Inexistência Iniciativa legislativa comum -
Ausente violação da reserva da Administração ou de
iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo

Ausentes quaisquer violações aos artigos 5o, 24 e 47 da
Constituição Estadual, estando em consonância com os
artigos 144, 191 e 193, incisos I, II e XI do mesmo diploma
- Ausente também invasão de competência privativa da
União ou dos Estados - Competência concorrente do
Município para legislar sobre a atividade de polícia
administrativa para fiscalizar a produção de poluição
sonora Interesse local sobre a matéria - Artigos 30,
incisos I e II Constituição Federal Indevida proibição,
contudo, de fabricação e comercialização Competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem
sobre produção e consumo
Artigo 24, inciso V da
Constituição
Federal
-
Inconstitucionalidade
parcial
declarada
-
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em que
pretende a declaração de inconstitucionalidade da lei no 5.190, de 09 de março de
2018, sustentando vício de iniciativa, por invadir área exclusiva do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
3
Executivo, afrontando o princípio da separação de poderes, além de haver
usurpada a competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal
para legislar sobre Direito de Consumo e proteção ao meio ambiente (fls. 1/16, com
documentos de fls. 17/171).
Determinadas as intimações regulares, ausente
pedido liminar (fls. 173/174).
A
Câmara
Municipal
de
Jaú
defendeu
a
constitucionalidade da lei, bem como reforça a proteção ao meio-ambiente e à
saúde, matérias de competência concorrente dos Municípios, não havendo que se
falar em invasão de competência da União ou dos Estados (fls. 186/203).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado, por seu
representante, defendeu que a matéria já se encontra disciplinada por lei federal
(fls. 425/427).
O Prefeito de Jaú deixou de se manifestar no feito
(certidão de fls. 428).
Regularmente
processada
a
presente
ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 431/437, pela procedência do pedido e consequente declaração de
inconstitucionalidade da lei questionada.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 18/19 grifo nosso):
LEI No 5.190, DE 09 DE MARÇO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA FABRICAÇÃO, DA
COMERCIALIZAÇÃO, DA GUARDA, DO TRANSPORTE
E DA UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E
SIMILARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAHU.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
4
Art. 1o - Fica proibida a fabricação, a comercialização, a
guarda, o transporte e a utilização de fogos de artifício que
causem poluição sonora, como estouros e estampidos, no
Município de Jahu.
§ 1o. Além da proibição dos fogos de artifício de que trata
o caput, também fica proibida a fabricação, a
comercialização, a guarda, o transporte e a utilização de
bombas, morteiros, busca-pés, sinalizadores navais e
similares.
§ 2o. A proibição à qual se refere este artigo estende-se a
todo o Município, em recintos fechados e ambientes
abertos, em áreas públicas e locais privados.
Art. 2o. O descumprimento da proibição constante do
artigo 1o desta lei sujeitará o infrator às seguintes
penalidades, sem prejuízo de eventuais consequências
civis e criminais de seus atos:
I multa de 300 (trezentas) a 5.000 (cinco mil) Unidades
Fiscais do Município UFM;
II interdição parcial ou total da atividade;
III cassação do Alvará de Localização e Funcionamento
do estabelecimento.
§ 1o. Na hipótese de reincidência no descumprimento ao
disposto nesta Lei, no período de 3 (três) anos da
aplicação de penalidades referidas nos incisos do caput,
será aplicada a penalidade mais gravosa.
§ 2o. Os procedimentos administrativos para a aplicação
das penalidades referidas nos incisos do caput seguirão,
no que couber, aqueles utilizados pelo Executivo Municipal
para a aplicação de sanções administrativas.
Art. 3o. Fica proibida a concessão de Alvará de
Localização e Funcionamento e de Autorização para o
funcionamento de atividade econômica, bem como de
qualquer outra modalidade de licença municipal, para
estabelecimentos que fabriquem ou comercializem os
produtos descritos no artigo 1o desta Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
5
Parágrafo único. A proibição constante do caput deste
artigo não abrange a fabricação, comercialização,
guarda ou transporte de fogos de vista com ausência de
estampido.
Art. 4o. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei,
no que couber.
Art. 5o. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Da análise do texto e na esteira de reiterados
julgados, tem-se que é caso de ser rejeitada a pretensão, por ausente
caracterização do vício de iniciativa e violação à separação de poderes.
Assim é que a Constituição do Estado, tratando de
iniciativa privativa do Poder Executivo, prevê em seus artigos:
Art. 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
(...)
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
6
1
criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo, 47,
XIX;
3
organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais
da União;
4
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
5
militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções,
estabilidade,
remuneração,
reforma
e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração
do efetivo da Polícia Militar;
6 criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.
(...)
Art. 47 Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II
exercer,, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
7
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da
competência do Executivo;
(...)
E, ainda por cima, a lei questionada está em
conformidade com o que preconiza os artigos 144, 191 e 193, incisos I, II e XI, da
Constituição Estadual:
Art. 144 Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.
Art. 191 O Estado e os Municípios providenciarão, com a
participação da coletividade, a preservação, conservação,
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural,
artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e
econômico.
Art. 193 - O Estado, mediante lei, criará um sistema de
administração da qualidade ambiental, proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos
recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as
ações de órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim
de:
I - propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente;
II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e
junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio
ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a
degradação em todas as suas formas e impedindo ou
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o
meio ambiente degradado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
8
(...)
XI - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento,
transporte, comercialização, utilização e destino final de
substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e
instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a
qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;
(...)
Dessa
exposição
constata-se
que
a
matéria
questionada na norma impugnada, não consta do rol indicado o que, de pronto,
afasta o vício da inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento e porque,
como se apercebe, a matéria não é privativa do Chefe do Executivo cabendo, por
consequência, também, de forma comum, ao Poder Legislativo.
Também não houve usurpação da competência da
União e dos Estados, porquanto a lei veio apenas suplementar a legislação
existente para adequá-la ao tema de interesse local, nos termos do artigo 30,
incisos I e II da Constituição da República, para estabelecer regras atinentes ao
poder de polícia do Município referente ao tema:
Art. 30 Compete aos Municípios:
I legislar sobre assuntos de interesse local;
II
suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber.
(...)
Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
9
“Com efeito, muitas matérias há relacionadas como de
competência da União que, quanto ao fundo, só a ela são
pertinentes, mas que repercutem diretamente sobre interesses
peculiares do Município e por isso mesmo são suscetíveis de
serem por ele reguladas e asseguradas nos aspectos que
interferem com a vida e a problemática municipais.
Eis por que este exercerá sua atividade de polícia na
salvaguarda dos interesses pertinentes ao seu âmbito de ação
mesmo quando, à primeira vista, em exame menos arguto,
pudesse fazer parecer tratar-se de problema afeto a Estado ou
União, nos termos da discriminação constitucional.
Um exemplo aclarará a ideia que se quer veicular. Incumbe à
União, nos termos do art. 22, I, legislar sobre Direito Comercial.
Então, efetivamente, nem Estados nem Municípios poderão
dispor sobre tal matéria, nem mesmo para qualificar quem é ou
deixa de ser comerciante. Entretanto, o horário de exercício do
comércio, os locais onde é vedado o estabelecimento de casas
comerciais, por interessarem peculiarmente ao Município, são
objeto de legislação deste, conquanto, como é óbvio, tal fato
interfira com o exercício da atividade comercial. Em razão desta
competência do Município, este é o habilitado para conceder o
alvará de funcionamento de casa comercial e fiscalizar o seu
funcionamento. Deve-se, em conclusão, entender que a atividade
de polícia administrativa incumbe a quem legisla sobre a matéria,
ficando, todavia, claro que a competência legislativa da União
sobre os assuntos relacionados no art. 22 não exclui
competência municipal ou estadual e, portanto, não exclui o
poder de polícia destes, quanto aos aspectos externos à
essência mesma da matéria deferida à União.” (“Curso de Direito
Administrativo, 34a edição, 2019, Malheiros Editores, págs. 896/897).
Assim é que o interessado não logrou demonstrar,
em face dos parâmetros de análise, qualquer violação ao princípio constitucional
da separação dos Poderes ou de competência exclusiva dos outros entes
federativos, bem como de qualquer violação aos dispositivos da Constituição do
Estado de São Paulo.
Contudo, apenas a restrição de fabricação e
comercialização violam o artigo 24, inciso V da Constituição Federal, uma vez que
esta competência é da União, dos Estados e do Distrito Federal, impondo a
supressão da lei:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
10
Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(...)
V - produção e consumo;
Ao enfrentar casos análogos, decidiu o Colendo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
4.053, de 16 de fevereiro de 2018, do Município de
Serra Negra, que dispõe sobre a proibição da soltura
e manuseio de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos. Vício quanto à matéria cuidada. Inexistência. Exercício da função de polícia
administrativa voltada à gestão da poluição sonora.
Assunto de evidente interesse local. Princípio da
razoabilidade. Inexistência de desrespeito. Proibição
adequada, necessária e proporcional. Proibição
plena. Possibilidade. Entendimento deste Colendo
Órgão Especial. Não cabimento, todavia, da restrição
de venda. Precedentes. Regulamentação. Cominação
de prazo. Invalidade. Comando inaceitável. Ação
procedente em parte.” (ADI no 2137239-85.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Beretta da Silveira, j. 05.12.2018, v.u.);
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 1.883, de
19 de abril de 2017, do Município de Itu, que 'dispõe
sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de
fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem
poluição sonora, acima de 65 decibels no Município
de Itu e dá outras providências'. Vício de iniciativa.
Inocorrência. Regramento substanciado em interesse
local em obediência aos limites estipulados pela
legislação federal e estadual em vigor, nas letras do
disposto no artigo 30, inciso I, da CF. Matéria de
cunho administrativo. Ausência de violação ao rol
taxativo do artigo 24, parágrafo 2o, da Constituição
Estadual.
Ação
julgada
improcedente.”
(ADI
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2210410-41.2019.8.26.0000 -Voto no 37491
11
2141002-31.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 01.08.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 11.634, de 12.12.17, do Município de Sorocaba,
dispondo sobre 'ruídos sonoros provenientes da
queima e soltura de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos'. Proibição de utilização de fogos que
causem estouros e estampidos acima de 65
(sessenta e cinco) decibels nas áreas públicas da
cidade. Competência legislativa. Norma versando
sobre o controle de poluição sonora. Competência
concorrente em matéria ambiental e de saúde
pública. Devidamente observados os dois requisitos
fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do
Município em questões ambientais (Tema no 145): (i)
o interesse local e (ii) a harmonia entre a lei municipal
e as regras editadas pelos demais entes federativos,
notadamente a Lei no 6.938/81 e as Resoluções
CONAMA no 01/90 e 02/90. Inexistência do vício
apontado na exordial. Recente precedente deste Eg.
Órgão sobre questão idêntica. Separação dos
poderes. Inocorrência de afronta, seja sob a ótica do
vício de iniciativa, seja por intromissão do Legislativo
na seara administrativa. Regulamentação do ruído
máximo dos fogos de artifício não caracteriza
ingerência em atos de gestão. Não evidenciada
ofensa ao princípio constitucional da 'reserva de
administração' e separação dos poderes. Inexiste o
vício apontado. Fonte de custeio. Possível a
indicação de fonte de custeio genérica (art. 5o).
Precedentes
dos
Tribunais
Superiores.
Ação
improcedente.” (ADI no 2029897-15.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 01.08.2018, v.u.).
Considerando tudo o que foi apresentado, restou
configurada a inconstitucionalidade apenas das expressões “fabricação” e
“comercialização”, constantes da Lei no 5.190, de 09 de março de 2018, do
Município de Jaú, impondo a sua supressão da lei.
Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator